Tribunal: TJSP
Processo: 2269162-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Suspensão de processo administrativo. Possibilidade. Processo que apura percepção de verbas ilegais. Verbas recebidas em virtude de decisão judicial, de modo que, a princípio, não há ilegalidade no recebimento. Continuidade do processo administrativo que oferece risco

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Suspensão de processo administrativo. Possibilidade. Processo que apura percepção de verbas ilegais. Verbas recebidas em virtude de decisão judicial, de modo que, a princípio, não há ilegalidade no recebimento. Continuidade do processo administrativo que oferece risco de lesão aos impetrantes. Decisão de deferimento mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000129222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2269162-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que são agravantes MUNICIPIO DE LINS,
PREFEITO MUNICIPAL DE LINS e SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS, é
agravado SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LINS E
REGIAO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.602 - Agravo de Instrumento no 2269162-06.2019.8.26.0000 - Lins - HEL
2/4
Voto no 17.602
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2269162-06.2019.8.26.0000
Agravantes: Município de Lins e outros
Agravado: Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Lins
e Região
Juiz prolator: Antônio Fernando Bittencourt Leão
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Suspensão de
processo
administrativo.
Possibilidade.
Processo
que
apura
percepção de verbas ilegais. Verbas recebidas em virtude de decisão
judicial, de modo que, a princípio, não há ilegalidade no
recebimento. Continuidade do processo administrativo que oferece
risco de lesão aos impetrantes. Decisão de deferimento mantida.
Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído do Mandado de Segurança Coletivo no 1004762-85.2019.8.26.0322,
interposto contra a r. decisão de fls. 13/14, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara
Cível da Comarca de Lins, que deferiu a liminar para suspensão procedimento
administrativo.
A Fazenda Municipal interpôs o recurso sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.602 - Agravo de Instrumento no 2269162-06.2019.8.26.0000 - Lins - HEL
3/4
síntese, que o procedimento administrativo deve prosseguir para apurar eventuais
ilegalidades na percepção de verbas.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls.178/179).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 185/199).
Houve oposição à forma de julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Por primeiro, anote-se que neste momento processual
não há como analisar a questão de forma aprofundada, uma vez que se trata de
juízo provisório, que não comporta exame exaustivo do mérito e ainda se encontra
pendente de análise na primeira instância.
Sendo assim, em análise de cognição sumária, não
restaram demonstrados os pressupostos para que o procedimento administrativo
prossiga.

Isso porque, foi instaurado procedimento administrativo
para punição de servidores que estão percebendo verbas ilegais.
No entanto, tais verbas estão sendo pagas por força de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.602 - Agravo de Instrumento no 2269162-06.2019.8.26.0000 - Lins - HEL
4/4
determinação judicial, de modo que a continuidade do processo administrativo
pode causar lesão aos agravados.
Por tais motivos, a r. decisão não comporta reparo,
devendo ser integralmente mantida, por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator